Tribunal: TJMT
Processo: 1011935-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003465-85.2015.8.11.0009, que rejeitou a apólice de seguro garantia apresentada como forma de garantia do juízo. O agravante sustenta que a decisão contrariou o art. 835, §2o, do CPC/2015, ao não reconhecer a equiparação do seguro garantia judicial ao dinheiro, e pleiteia a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o seguro garantia judicial, apresentado nos moldes do art. 835, §2o, do CPC/2015, pode ser aceito como forma idônea de garantia do juízo, ainda que não tenha havido prévia penhora em dinheiro, para fins de atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 835, §2o, do CPC/2015 equipara o seguro garantia judicial ao dinheiro para fins de garantia do juízo, desde que o valor da apólice seja igual ou superior ao débito, acrescido de 30%.
4. A exigência de prévia penhora em dinheiro para posterior substituição por seguro garantia contraria os princípios da celeridade e da menor onerosidade da execução, previstos no art. 805 do CPC.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a apresentação de seguro garantia judicial, quando atendidos os requisitos legais, dispensa a constrição prévia de bens, sendo suficiente para atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.
6. A ausência de indícios de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade na apólice apresentada pelo agravante reforça sua aptidão para garantir a execução, de modo que a recusa à sua aceitação configura violação ao princípio da menor onerosidade.
7. A inexistência de medidas expropriatórias em curso não afasta o risco de lesão grave, caso não se suspenda a exigibilidade da obrigação, podendo haver pagamento indevido antes do julgamento da impugnação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O seguro garantia judicial, quando apresentado em valor suficiente nos termos do art. 835, §2o, do CPC/2015, equipara-se ao dinheiro e constitui meio idôneo para garantia do juízo, independentemente da prévia realização de penhora.
2. A recusa imotivada à aceitação do seguro garantia viola o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC.
3. A apresentação válida de seguro garantia autoriza a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, desde que presentes os demais requisitos do art. 525, §6o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §6o; 805; 835, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1838837/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.05.2020, DJe 21.05.2020; TJMT, AI n. 1021867-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.10.2024, DJE 11.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011935-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS FELIX VIANA - CPF: 078.581.518-00 (AGRAVADO), REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DONADIA - CPF: 314.592.851-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003465-85.2015.8.11.0009, que rejeitou a apólice de seguro garantia apresentada como forma de garantia do juízo. O agravante sustenta que a decisão contrariou o art. 835, §2o, do CPC/2015, ao não reconhecer a equiparação do seguro garantia judicial ao dinheiro, e pleiteia a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o seguro garantia judicial, apresentado nos moldes do art. 835, §2o, do CPC/2015, pode ser aceito como forma idônea de garantia do juízo, ainda que não tenha havido prévia penhora em dinheiro, para fins de atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 835, §2o, do CPC/2015 equipara o seguro garantia judicial ao dinheiro para fins de garantia do juízo, desde que o valor da apólice seja igual ou superior ao débito, acrescido de 30%.

4.

A exigência de prévia penhora em dinheiro para posterior substituição por seguro garantia contraria os princípios da celeridade e da menor onerosidade da execução, previstos no art. 805 do CPC.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a apresentação de seguro garantia judicial, quando atendidos os requisitos legais, dispensa a constrição prévia de bens, sendo suficiente para atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.

6.

A ausência de indícios de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade na apólice apresentada pelo agravante reforça sua aptidão para garantir a execução, de modo que a recusa à sua aceitação configura violação ao princípio da menor onerosidade.

7.

A inexistência de medidas expropriatórias em curso não afasta o risco de lesão grave, caso não se suspenda a exigibilidade da obrigação, podendo haver pagamento indevido antes do julgamento da impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O seguro garantia judicial, quando apresentado em valor suficiente nos termos do art. 835, §2o, do CPC/2015, equipara-se ao dinheiro e constitui meio idôneo para garantia do juízo, independentemente da prévia realização de penhora.

2.

A recusa imotivada à aceitação do seguro garantia viola o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC.

3.

A apresentação válida de seguro garantia autoriza a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, desde que presentes os demais requisitos do art. 525, §6o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, §6o; 805; 835, §2o.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1838837/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.05.2020, DJe 21.05.2020; TJMT, AI n. 1021867-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.10.2024, DJE 11.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011935-66.2025.8.11.0000

Agravante (s): BANCO BMG SA

Agravado (s): LUIS CARLOS FELIX VIANA

I)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG SA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003465-85.2015.8.11.0009, movido por
LUIS CARLOS FELIX VIANA
, rejeitou a apólice de seguro garantia como forma de garantia do juízo.

No agravo de instrumento, o Banco BMG sustenta que a decisão agravada violou o art. 835, §2o, do CPC ao rejeitar o seguro garantia judicial como forma de garantir o juízo, exigindo indevidamente prova de que a penhora em dinheiro inviabilizaria suas atividades.

Alega que a apólice ofertada é suficiente, conforme a lei, e que a jurisprudência do STJ reconhece a validade do seguro como equivalente a dinheiro.

Afirma, ainda, haver risco de prejuízo irreversível, caso não seja concedido efeito suspensivo à impugnação por excesso de execução.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 282145386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à validade e suficiência do seguro garantia judicial como meio idôneo para garantia do juízo, nos termos do art. 835, § 2o, do CPC.

A rigor do art. 525, §6o, do CPC, a atribuição do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença depende da existência de garantia suficiente para a satisfação a obrigação executada.

A propósito:

Art. 525. (...)

§ 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

Por sua vez, o art. 835, §2o, do CPC, autoriza a substituição da penhora pelo seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento:

“Art. 835. (...)

§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

Muito embora a lei atribua ao seguro garantia a finalidade de substituição da penhora, não se mostra crível condicionar sua utilização à prévia constrição judicial, apenas como mera formalidade, na medida em que o instrumento, previamente juntado aos autos e, portanto, de antemão colocado à disposição do exequente, tal como o dinheiro, mostra-se apto a satisfazer o crédito executado, conforme equiparação atribuída pelo referido dispositivo legal.

Entender o contrário, resultaria em desprestígio à economia e à celeridade processual, já que demandaria a realização de medidas constritivas despropositadas, quando já sabidamente serão substituídas pelo seguro garantia, que foi apresentado nos autos antes do desencadeamento dos atos expropriatórios.

Ora, se a ordem legal equiparou o seguro garantia judicial a dinheiro, quando estipulado em valor equivalente ao da obrigação executada, acrescido de trinta por cento, o uso do instrumento para garantir a execução deve ser visto com serenidade, porque garante que a execução ocorra no interesse do credor, ao mesmo tempo em que atende ao princípio da menor onerosidade possível (art. 805, CPC).

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR.
COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O § 2o do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. 3.
Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.
4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP no 477/2013). 5.
No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda.
6. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente. 7. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário. 8. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Se não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, nos termos do Ofício no 23/2019/SUSEP/D1CON/CGCOM/COSET, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora. 9. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso, se a objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título. 10. Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015. 11. O fato de se sujeitarem os mercados de seguro a amplo controle e fiscalização por parte da SUSEP é suficiente, em regra, para atestar a idoneidade do seguro-garantia judicial, desde que apresentada a certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a referida autarquia. 12. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1838837 SP 2019/0097513-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2020)

Na mesma perspectiva, é o entendimento desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - SEGURO-GARANTIA – EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO - ARTIGO 835, §2o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Segundo entendimento do STJ, admite-se a utilização de fiança bancária e seguro para garantia judicial, visto que são equiparados ao dinheiro, ressalvadas as hipóteses de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade (art. 835, §2o, do CPC).
(TJMT - N.U 1021867-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Assim, não havendo nos autos indício de que a apólice seja inidônea ou insuficiente, a recusa à sua aceitação configura violação ao princípio da menor onerosidade para o devedor, sem prejuízo ao exequente, pois a garantia permite a satisfação integral do crédito em caso de êxito.

A inexistência de medida expropriatória em curso não elide a plausibilidade jurídica e o perigo da demora, uma vez que a ausência de efeito suspensivo pode implicar o pagamento indevido de valores antes do julgamento da impugnação, com risco de lesão grave e de difícil reparação ao agravante.

Assim, é de rigor atribuir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a validade do seguro garantia judicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a idoneidade do seguro garantia judicial como garantia do juízo, com atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025